Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESPECÍFICA. REINTEGRAÇÃO DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO. PATAMAR ADEQUADO.

1. O legislador, buscando prevenir condutas maliciosas em prejuízo do credor, previu hipóteses específicas em que o comportamento ardiloso do devedor deve ser punido pelo julgador, na forma do artigo 774, do Código de Processo Civil, estabelecendo, ainda, no artigo 77, outras hipóteses genéricas em que a conduta de qualquer das partes, violando deveres processuais, poderá ensejar penalidade da mesma natureza, por ato atentatório à dignidade da justiça.

2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a má-fé do devedor precisa estar efetivamente demonstrada para que seja legítima a aplicação da penalidade em questão.

3. O título executivo objeto de execução encerra obrigação de fazer específica, consistente na reintegração da posse do automóvel em questão, tendo já, em inúmeras ocasiões, sido expedido mandado a ser cumprido por oficial de justiça com tal finalidade. Em todas essas oportunidades, a diligência restou frustrada, tendo o executado se manifestado suscessivamente nos autos, omitindo-se em relação a esta obrigação, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o seu descumprimento, que remonta ao ano de 2019.

4. A tese defendida no presente recurso, no sentido de que o recorrente deixou de viabilizar a reintegração de posse porque teria a intenção de adjudicar o veículo, não se sustenta à medida que tal pretensão se revela incompatível com a obrigação já estabelecida no título exequendo, dotado de definitividade. Aliado às sucessivas condutas omissivas do recorrente, inviabilizando o cumprimento da ordem de reintegração, tal comportamento evidencia uma intenção deliberada de descumprir com exatidão a determinação judicial, caracterizando-se, portanto, como justa causa para a aplicação da penalidade prevista no artigo 77, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. A despeito de ter sido advertido quanto à possibilidade de aplicação da multa, o executado/agravante optou, voluntariamente, por ignorar o comando judicial e resistir, injustificadamente, em derradeira oportunidade, de maneira que a multa imposta na decisão agravada, no patamar em que fixada, se revela adequada.

6. Recurso conhecido e improvido.